Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740226-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELMA ROSALIA LORINI D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por essa relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. A parte recorrente aduz a ocorrência de fato novo nos autos de origem consistente na intimação para pagamento em decorrência do recebimento do cumprimento de sentença iniciado pela agravada. Sobre a matéria em debate no processo de referência, argumenta estar “comprovado nos autos que a parte autora não pagou encargos de 84,32% em março/ abril de 1990, e portanto, à luz da decisão da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, o cálculo é R$0,00 e o pedido só pode ser julgado improcedente.”. Diante disso, aponta a probabilidade de ocorrência de dano para o agravante e enriquecimento sem causa da parte agravada, credora na origem. Destaca, ainda, a necessidade de suspensão da tramitação do feito em observância à determinação do c. STJ com a afetação do Tema n. 1.169 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se discute a necessidade de prévia liquidação do julgado para viabilizar o cumprimento individual de sentença condenatória genérica de demanda coletiva. Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão para deferir o efeito suspensivo, a fim de evitar a imposição de pagamento do débito que alude ser indevido. Pugna, igualmente, pela suspensão do feito por força do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ. É o relato do necessário. Decido. 2. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo fundou-se na ausência dos requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos argumentos deduzidos pelo agravante, não é possível verificar a superação do entendimento firmado por essa Relatoria na decisão que apreciou o pedido liminar. Acerca da probabilidade de provimento do recurso, a r. decisão consignou o seguinte: Nota-se que, além de reconhecer ter deixado de prestar as informações e apresentar os documentos requisitados pelo Juízo a quo para realização dos cálculos necessários à aferição do quantum supostamente devido, o executado agravante alega irregularidade na homologação dos cálculos confeccionados pela exequente agravada por inexistir, supostamente, direito ao recebimento de qualquer valor, por não ter incidido correção monetária indevida na cédula de crédito que lastreia o feito originário, sem, contudo, instruir sua manifestação, já a destempo, com os documentos capazes de subsidiar seus apontamentos. Por outro lado, verifica-se que o douto Juízo de origem ponderou, para homologar os cálculos apresentados pela exequente, não observar “(...) má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo autor, que instrui com planilha e discriminação dos índices aplicados, no valor de R$ 166.190,52.” (ID de origem 133590340). O fato novo ocorrido nos autos de origem não repercute sobre o entendimento acima esposado. Em verdade, a parte apega-se à suposta urgência em razão da determinação para pagamento do valor cobrado, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Entretanto, a despeito de argumentar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar o cumprimento da obrigação de pagar débito supostamente indevido, em análise ao feito de origem, verifica-se que o recorrente realizou o depósito judicial do valor executado em 20/1/2023, mesma data em que peticionou nos autos desse agravo (ID de origem n. 147197850). Adite-se ter sido determinada a prestação de caução idônea para expedição de alvará de levantamento pela parte credora, conforme decisão de ID de origem n. 146465079. Logo, inexiste o perigo de dano suscitado pelo recorrente apto a subsidiar a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ademais, os requisitos de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento da medida liminar pleiteada. Acerca do pedido de suspensão do feito com base na afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ, já houve apreciação do tema por essa Relatoria. Confira-se: Registre-se, ainda, não ser o caso de suspensão do feito originário, bem como desse recurso, em decorrência da afetação do Tem n. 1.169 pelo c. STJ, com a seguinte questão submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Isso porque, na hipótese, houve efetiva liquidação do julgado, o que afasta a possibilidade de nulidade da ação executiva e permite a continuidade do feito. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora